Tribunal: TJDFT
Processo: 0022515-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022515-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESPÓLIO DE JOELSON DE SOUZA (REP. POR JOELSON DA SILVA LÔBO) DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante a requisição ID 8161323 - Pág. 1, o credor deste precatório é ESPÓLIO DE JOELSON DE SOUZA LOBO. Dessa forma, retifique-se a autuação para que conste o CPF do falecido, indicado na certidão de óbito ID 8161323 - Pág 11. De fato, é inadequado utilizar o CPF do inventariante na autuação e no registro do presente precatório, de modo que a correção ora determinada é medida que se impõe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios